Tribunal: STF
Processo: RHC 58923
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART.
381, III (DESCUMPRIMENTO). - E NULA A SENTENÇA QUANDO DESATENDE O
REQUISITO DO ITEM III DO ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
RELATIVO A INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO EM QUE SE
FUNDAR. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.